Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709031-21.2020.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO JOAQUIM DE MOURA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM CONTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CELULAR PROVENIENTE DE LATROCÍNIO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REGIME INICIAL FECHADO. REGULARIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de comprovar a regularidade na aquisição. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. A prisão em flagrante do acusado em posse de aparelho celular objeto de crime, aliada não só à ausência de comprovação mínima da suposta negociação havida e de sua regularidade, mas também às circunstâncias da própria dinâmica em que se deu a alegada aquisição, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Constatado erro material na r. sentença que resultou em excesso na pena alcançada, impõe-se sua readequação. 5. Embora inferior a 4 anos a pena privativa de liberdade aplicada, sendo o acusado reincidente específico, e possuindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), correta a fixação do regime inicial fechado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 65, inciso III, alínea ‘d”, do Código Penal, defendendo que confessou o crime durante a investigação, motivo pelo qual é de direito que haja abatimento da atenuante da confissão com a reincidência; b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que não houve motivação concreta, suficiente e idônea apta a justificar a necessidade de elevação em patamar superior a fração de 1/6(um sexto) da pena mínima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na segunda fase, a sentença reconheceu duas atenuantes, menoridade relativa e confissão, tendo reduzido a pena em 3 anos e 6 meses, sendo 2 anos e 6 meses de diminuição pela menoridade e 1 ano pela confissão. Alega a Defesa que, independentemente de ser a confissão parcial ou qualificada, esta deve ser reconhecida e valorada de forma integral. Analisando os autos, constata-se que houve o reconhecimento pela sentença condenatória da confissão realizada pelo réu durante o inquérito policial. Contudo, por ter sido feita de forma qualificada e, posteriormente, retratada, o percentual de redução foi inferior à atenuante da menoridade.... (ID 45264394). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável. 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 2. A instâncias ordinárias consideraram os antecedentes e a quantidade dos entorpecentes apreendidos para elevar a pena-base do delito de tráfico em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal. Por isso, considerando o intervalo de 10 anos entre as penas máxima (15 anos) e mínima (5 anos) do delito de tráfico, não é excessiva a elevação da pena-base em 3 anos de reclusão, pois corresponde a aumento de 1/10 do referido intervalo da pena em abstrato para cada uma das 2 circunstâncias valoradas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 808.224/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) Logo, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023